Tribunal: TJSP
Processo: 1048636-42.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer. Ainda que o cadastro de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" não corresponda a negativação, é inegável que também constrange o consumidor a pagar por débito que não pode mais ser exigido, violando o dever de boa-fé objetiva e configurando abuso de direito. Precedente desta Col.

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer. Ainda que o cadastro de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" não corresponda a negativação, é inegável que também constrange o consumidor a pagar por débito que não pode mais ser exigido, violando o dever de boa-fé objetiva e configurando abuso de direito. Precedente desta Col. Câmara. A imposição dos ônus da sucumbência à apelante observa o princípio da causalidade e é consectário do art. 85, caput e § 1o, do CPC. De acordo com a disciplina do CPC, nas causas de valor muito baixo ou nas quais o proveito econômico for inestimável ou irrisório, a fixação de honorários sucumbenciais se dá por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Hipótese em que, tendo em vista a modicidade do valor da causa, o arbitramento da verba honorária com base nele resulta em valor incapaz de remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelo causídico. Verba fixada em R$ 1.000,00 para a atuação na origem, à qual se somam honorários de R$ 200,00 para a fase recursal (art. 85, §§ 1o e 11), totalizando R$ 1.200,00.

Recurso da ré improvido. Apelo da autora provido.